Tribunal: STF
Processo: ARE 1338472
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO E DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEIS ESTADUAIS N. 13.393/1970 E 14.016/2010. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo.



    2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.